Tribunal: TCU
Processo: 045.009/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2633/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que houve execução parcial do objeto, restando caracterizado que a parte executada vem sendo utilizada pela comunidade ou pode ser futuramente aproveitada; considerando que não houve pagamento por serviços não realizados; considerando que não se constatou débito imputável aos responsáveis; e considerando o posicionamento da unidade técnica especializada e o parecer do Ministério Público junto a esta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 143, V, 'a' e 212 do RITCU, c/c os artigos 5o, I, e 7o, II, da IN TCU 71/2012, ACORDAM em determinar o arquivamento destes autos, por ausência dos pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, e enviar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Caixa Econômica Federal e ao Município de Laranjeiras - SE, conforme pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.009/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose de Araujo Leite Neto (XXX.216.895-XX); Luciano dos Santos (XXX.036.845-XX) e Paulo Hagenbeck (XXX.126.925-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.